Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDAS RECOMENDADAS. DEMORA DO ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS. PREJUÍZO AO APENADO. TRABALHO EXTERNO AUTORIZADO.

1. Não pode o apenado ser prejudicado com a demora considerável do Estado de implementar as medidas recomendadas no exame criminológico, de modo a impedir indefinidamente a análise de seu pedido de concessão de benefícios externos.

2. Recurso de agravo não provido.